Tribunal: TJES
Processo: 5002461-79.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002461-79.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINETE BORGE LEITE MONTEIRO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 14/03/2023

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002461-79.2021.8.08.0047

APELANTE
:
MARINETE BORGE LEITE MONTEIRO

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO VISTA - PRELIMINAR

Eminentes Pares, rememoro que tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARINETE BORGE LEITE MONTEIRO
, contra a r. sentença do evento 2816574, proferida pelo d. magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, julgou improcedente o pedido autoral, na forma do artigo 487, inciso I do CPC e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 3º e 8º do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade das verbas de sucumbência, em razão de a parte litigar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

O eminente Relator,
D
esembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja,
suscitou preliminar de ofício
para cassar a sentença em razão da
incompetência do Juízo
, reconhecendo a necessidade de formação de
litisconsórcio passivo com a União
e, via de consequência, a
competência da Justiça Federal para o processamento do feito
.

Ato contínuo, acompanhei o Eminente Relator.

Ocorre que, posteriormente, o eminente Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza proferiu voto divergente, no sentido
de rejeitar a preliminar de incompetência do juízo, destacando que
“a presença da União no polo passivo das ações que
buscam o fornecimento de medicamento só se faz imprescindível quando o fármaco solicitado não contar com registro
na Anvisa”.

Na sequência, a Eminente Desembargadora
Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, acompanhou a divergência inaugurada pelo Desembargador
Substituto José Augusto Farias de Souza, embora por outros fundamentos.

Após, o Desembargador Relator solicitou o retorno dos autos e manteve o seu posicionamento.

Pois bem. Após ouvir atentamente o posicionamento divergente norteado pelo Desembargador
Substituto José Augusto Farias de Souza, acompanhado pela Desembargadora
Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, embora por outros fundamentos,

pedi vista dos autos para melhor esmiuçar a controvérsia
e,
respeitosamente,
entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza, porém, pelos mesmo fundamentos externados pela Eminente Desembargadora
Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria
.

Isso porque,

conforme brilhantemente externado pela Desembargadora
Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, "o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da apreciação do Incidente de Assunção de Competência n. 14, no Conflito de Competência n. 187.276/RS, afetou a matéria alusiva à inclusão ou não da União no polo passivo das ações que versem sobre fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não padronizado nas políticas públicas, oportunidade em que estabeleceu que “
o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator
.”

Diante do exposto, com a devida vênia, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador
Substituto José Augusto Farias de Souza, embora por outros fundamentos, pela rejeição da preliminar suscitada de ofício pela relatoria.

É como voto.

VOTO VISTA - MÉRITO

No que se refere à questão meritória, acompanho integralmente o voto do Relator, no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002461-79.2021.8.08.0047

RELATOR : DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VISTA : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
MARINETE BORGE LEITE MONTEIRO

RECORRIDO :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

VOTO VISTA

O SENH
OR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Trata-se da continuação d
o
julgamento
do mérito
d
e
apelaç
ão cível interposta por
MARINETE BORGE LEITE MONTEIRO,
inconformada com a sentença que julgou improcedente o pedido autoral,
condenando a Autora/Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 3º e 8º do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade das verbas de sucumbência, em razão de a parte litigar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador
Fernando
Estevam Bravin Ruy negou provimento ao recurso, para manter a sentença recorrida.

O Desembargador Raphael Americano Câmara acompanhou o relator.

P
edi vista dos autos, para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

Cuidam os autos de
ação ordinária ajuizada por
MARINETE BORGE LEITE MONTEIRO
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
,
pretendendo, em síntese, a condenação dos Requeridos ao fornecimento do
medicamento Sandostatin Lar 30mg,
de forma contínua.

A Recorrente é portadora de
carcinoma neuroendócrino,
sendo-lhe
prescrito o
medicamento em referência.

“
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar na Primeira Seção o REsp 1657156,recurso repetitivo (Tema 106), assentou as premissas válidas para fornecimento de remédios fora da lista do Sistema Único de Saúde, quais sejam: a)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo sus
; b) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA) e d) a não configuração de tratamento experimental.” (AREsp n. 2.218.349, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 02/02/2023.)

No caso, conforme registrado pelo relator,
o medicamento foi prescrito em laudo datado de 21.6.2021, subscrito por profissional cadastrado no quadro de médicos da Fundação Beneficente Rio Doce, onde a autora sustenta realizar seu tratamento (ID 2816538, P. 12)

No documento
ID 2816538, P. 1
3, o médico que prescreveu o medicamento pleiteado, registra que o valor do medicamento solicitado extrapola o limite repassado para as UNACONS e CACONS, recomendando a solicitação diretamente à Secretaria da Saúde do Estado do Espírito Santo,
não havendo nos autos informações acerca do pedido ou de eventual negativa de fornecimento
pela SESA.

No mesmo documento, o médico registra, ainda, que
“não há outra alternativa terapêutica eficaz que possa ser coberta pela tabela do SUS”,
sem, entretanto, indicar, de forma fundamentada e circunstanciada a imprescindibilidade do medicamento, e, tampouco, a ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento da enfermidade em questão.

N
a Nota Técnica NatJus nº 39433 (ID 2816548), a conclusão foi desfavorável ao fornecimento do medicamento em questão, conforme trecho a seguir transcrito:

“
CONSIDERANDO o diagnóstico de tumor neuroendócrino gastrointestinal, conforme dados clínicos acostados ao processo.

CONSIDERANDO a disponibilidade do acetato de lanreotida no SUS na lista RENAME 2018.

CONSIDERANDO que a avaliação da CONITEC existente confirma a eficácia da droga e apenas foi desfavorável à criação de código próprio para ela.

CONSIDERANDO a evidência em literatura médico-científica favorável à ação benéfica da lanreotida ou octreotida em casos análogos, sem haver evidência clara de superioridade de uma formulação sobre a outra.

CONSIDERANDO a ausência de justificativas da escolha do octreotide LAR sobre o octreotide de ação curta ou lanreotida, disponíveis no SUS.

CONCLUI-SE que não há elementos técnicos para sustentar a indicação de octreotide LAR para o presente caso. Seria preferível o uso da lanreotida, droga disponível no SUS, em regime de urgência.”

Nesse contexto,
não vejo como determinar o fornecimento do medicamento em questão.

Em face do exposto, acompanho o relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO: LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARINETE BORGE LEITE MONTEIRO
,

contra a r. sentença do evento 2816574, proferida pelo d. magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, julgou improcedente o pedido autoral, na forma do artigo 487, inciso I do CPC e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 3º e 8º do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade das verbas de sucumbência, em razão de a parte litigar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, colacionadas no evento 2816578, a apelante alega, em síntese: I) preliminarmente, a nulidade da sentença, pois “
a ausência da análise do pedido de produção de prova pericial configura manifesto e evidente cerceamento de defesa
” (fl. 04); II) no mérito, aduz que “
a Administração Pública deve pautar o interesse público pelo princípio da dignidade da pessoa humana. E, assim sendo, depreende-se que o pleito autoral se amolda perfeitamente aos princípios e objetivos delineados no texto constitucional
” (fl. 08); III) “
A Autora é portadora de carcinoma neuroendócrino e acompanhada por oncologista do Hospital Rio Doce, cadastrado como UNACON, portanto, conhecedor das políticas de saúde que envolvem o tratamento oncológico. Este prescreveu o medicamento Sandotastin Lar 30 mg. Tal medicamento não é padronizado pelo SUS, no entanto pela sua avaliação em laudo datado de 13/05/2021 (ID 7985467 pág. 13), o mesmo descreve que ‘não há outra alternativa terapêutica eficaz que possa ser coberto pela tabela do SUS’
” (fl. 08); IV) “
Trata-se de medicamento off label, cuja prescrição é de inteira responsabilidade do médico assistente
” (fl. 08); V) “
Há de se entender que o pleito da Autora é de alto custo ao Estado, porém também é compreensível a necessidade da mesma em buscar sua tutela diante de sua hipossuficiência. Diversa seria sua solicitação caso outra solução fosse possível no abrandamento dos efeitos de sua doença
” (fl. 10); VI) “
Ademais, não se pode olvidar que é dever dos Apelados garantir o mínimo de sobrevivência com dignidade à Apelante, diante da gravidade do seu quadro de saúde, acarretado pela patologia que lhe acomete
” (fl. 10).

Em breve histórico, trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, na qual a autora afirma que é acometida com carcinoma neuroendócrino, um câncer, e que em razão da enfermidade, lhe foi prescrito o uso do medicamento Sandostatin Lar 30mg.

A prescrição do medicamento pleiteado encontra-se no evento 2816538, subscrita por profissional cadastrado no quadro de médicos da Fundação Beneficente Rio Doce, onde a autora sustenta realizar seu tratamento.

Postas estas premissas, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, sob o regime da repercussão geral, decidiu que os entes federados têm responsabilidade solidária na gestão da saúde, inclusive no fornecimento de medicamentos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.(RE 855.178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Posteriormente, no ano de 2019, no mesmo Recurso Extraordinário, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos pela União, a tese de repercussão geral, foi firmada nos seguintes termos:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178, Relator Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, julgado no Plenário Presencial em 23.5.2019).

Nota-se, pois, que o Supremo Tribunal Federal ratificou a existência de solidariedade entre os entes da federação, em relação ao fornecimento de medicamentos e à prestação de saúde em geral.

Sucede, contudo, que do inteiro teor do voto do Ministro designado como Relator para o acórdão, Edson Fachin, houve uma importante revisitação da tese anteriormente desenvolvida no RE nº 855.178/SE com fito de melhor explicitar o entendimento adotado sobre a matéria.

Como salientado pelo próprio Ministro Edson Fachin, o
“aprimoramento e desenvolvimento da tese”
fazia-se necessário,
“tendo em vista já decorridos cerca de dez anos daquele importante precedente e o conjunto de alterações que se verificaram nesse lapso temporal”.

Frisou, em seu voto, o eminente Ministro, que “
a
s razões para ressignificar o precedente partem da identificação entre o enunciado de que
'
todos os entes políticos respondem solidariamente por prestações de saúde
'
com o
'
dever de todo e qualquer ente de prestar toda e qualquer obrigação sanitária, independentemente da previsão legal de divisão de atribuições no âmbito do SUS
'
”,

interpretação essa que incorre em grave distorção daquilo que restou sedimentado pelo STF.

No brilhante voto, o nobre Ministro aponta para a necessidade de dar aplicabilidade à própria previsão constitucional de descentralização do Sistema Único de Saúde – art. 198, I, da Constituição da República –, como forma de combate aos problemas práticos identificados a partir da fixação da tese do RE nº 855.178/SE, quais sejam: a) o aumento da judicialização da saúde; b) a desestruturação do SUS; e c) a sobreposição de decisões judiciais condenando entes distintos ao fornecimento dos mesmos medicamentos ou, até mesmo, a ausência de cumprimento dessas decisões, por completa impossibilidade orçamentária dos entes condenados.

A partir dessas premissas, definiu que
“a solidariedade reconhecida é aquela que obriga os entes da Federação brasileira a organizarem o Sistema Único de Saúde e não se esquivarem das tarefas que lhes são atribuídas pela Constituição, pela lei e pelas normas e acordos realizados pelos gestores do SUS.
Uma vez organizado o sistema, e divididos os recursos e as responsabilidades de cada ente federativo, deve-se respeitar essa divisão, obrigando-se cada ente à consecução daquilo a que se propôs
”
.

À vista disso, cumpre ao julgador, prestigiar a divisão de tarefas estabelecida nas legislações que regulamentam o SUS, divisão essa prevista, como dito, no próprio texto constitucional.

Com fito de subsidiar a aplicação das medidas práticas nos julgamentos dos processos, o Ministro Edson Fachin, em seu voto, faz distinção entre duas modalidades de prestação em saúde, que ensejarão a aplicação de condutas diversas pelos julgadores:

(...) 1ª espécie: pretensão que veicula medicamento, material, procedimento ou tratamento constante nas políticas públicas.

Neste caso, ou seja: quando se trata de pedido de dispensa de medicamento ou de tratamento padronizado na rede pública sem dúvida está-se diante de demanda cujo polo passivo e consequente competência são regulados por lei ou outra norma; e disso não deve se desviar o autor na propositura da ação até para que seu pedido, se deferido, seja prestado de forma mais célere e mais eficaz. É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material.

Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. unico c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja “garante” de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. Nesses casos: em que há um responsável previamente determinado (por lei ou pactuação entre os gestores), mas se impõe a responsabilidade a outro ente federado, que acaba cumprindo a obrigação no lugar do primeiro, é obrigação do magistrado, em face do dever de ressarcimento, reconhecer tal fato (desde, claro, que da relação jurídico-processual tenham participado todos os devedores), para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

É nessa linha, aliás, o Enunciado n. 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

“A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

2ª espécie de pretensão: a que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas.

A respeito desta espécie, constou na STA 175 uma subdivisão, nas subespécies (1), (2) e (3): “Se a prestação de saúde pleiteada não estiver entre as políticas do SUS, é imprescindível distinguir se a não prestação decorre de (1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação.”

Como regra geral, nas três “subespécies” apontadas, a União comporá o polo passivo da lide.

(...)

Aplicando essas considerações genéricas às subespécies (1), (2) e (3) referidas na STA 175, supratranscritas, apresentam-se as seguintes consequências processuais:

Se houver alegação de (1) omissão administrativa ou legislativa na incorporação do tratamento pretendido, a União (pelas mesmas razões supra) poderá estar na demanda, ainda que eventual condenação não lhe seja diretamente dirigida, por haver prévia definição da responsabilidade financeira pelo seu fornecimento a outro ente, pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (artigo 19-U, Lei 8.080/90).

A mesma lógica se aplica ao caso de (3) vedação legal a sua dispensação: como regra geral, a União comporá a lide, ainda que para esclarecer o motivo do uso vedado pela ANVISA ou a ausência de registro na mesma Agência.

Por fim, a situação (2): de haver uma decisão administrativa de não fornecer o medicamento ou o tratamento, normalmente está ligada aos itens (1) ou (3) retro: porque o objeto do pedido ou não está padronizado (o medicamento ou tratamento) para dispensa na rede pública, mas possui registro na ANVISA; ou, sobre ele incide a vedação legal de dispensa administrativa, pela incidência do artigo 19-T, Lei 8.080/90

(...)

E embora haja vedação legal à dispensa administrativa pela rede pública, a lei orgânica do SUS não silenciou quanto à definição do responsável pela obrigação, quando esta decorrer de condenação judicial à aquisição e à dispensa de medicamentos, procedimentos, tratamentos ou produtos experimentais ou de uso não autorizado pela ANVISA:

Art. 19-U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este Capítulo será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite.

A partir dessa importante alteração na Lei do SUS (posterior ao julgamento na STA 175 e certamente por ele influenciada) há regra expressa de divisão de responsabilidade (pelo financiamento ou custeio) inclusive para prestações de saúde que não constam das políticas públicas, mas que são determinadas judicialmente.

Em síntese, definiu-se que nos casos de pedidos de medicamentos padronizados, o cidadão pode direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, porém, o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda.

Por outro lado, se o ente legalmente responsável não compuser o polo passivo, competirá
"à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento".

No que diz respeito aos medicamentos não padronizados, como é o caso da lide em apreço, com ou sem registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), decidiu-se que a União deverá compor, obrigatoriamente, o polo passivo.

No caso em apreço, como dito anteriormente, afirmando a carência de recursos financeiros, objetiva a autora/apelante que sejam o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
compelidos a garantir, gratuitamente, o fornecimento do medicamento Sandostatin Lar 30mg, para o tratamento do câncer que lhe acomete.

Nota-se que o fármaco pleiteado, embora possua registro na ANVISA, não é fornecido pelo SUS. Ou seja, trata-se de medicamento não padronizado
1
.

Em relação especificamente ao pedido de medicamentos para tratamento de câncer, deve-se sobrelevar, ainda, que a Portaria nº 874/13 instituiu a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e estabeleceu redes de atenção regionalizadas e descentralizadas, articulando esforços do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para o diagnóstico e tratamento de neoplasias malignas.

O tratamento ao portador de mencionada enfermidade, no âmbito do SUS, é realizado por hospitais habilitados como Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) ou Hospitais Gerais com Cirurgia Oncológica, consoante redação do art. 26, III, “b”, da Portaria nº 874/13.

Nos tratamentos oncológicos, os fármacos são adquiridos pelas UNACON ou CACON, centros e unidades cadastrados após o preenchimento de determinadas características, todas fiscalizadas pelo Poder Público (art. 14 e 15
2
, da PORTARIA Nº 741/2005 do Ministério da Saúde – Secretária de Atenção a Saúde), que são remunerados, por autorização de procedimento de alta complexidade – APAC, pelo serviço prestado por hospitais públicos ou particulares. Tais instituições, ao se candidatarem e obterem o credenciamento, assumem para si responsabilidades próprias, advindas da delegação do serviço.

À vista dessas considerações, em especial da orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, é de rigor a inclusão da União no polo passivo da demanda de origem e, como cediço, a competência para julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência e as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral, é da Justiça Federal.

Em sendo assim,
SUSCITO PRELIMINAR DE OFÍCIO
para cassar a sentença recorrida em razão da incompetência do Juízo, reconhecendo a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e, via de consequência, a competência da Justiça Federal para o processamento do feito.

É como voto.

1
Informação extraída da petição inicial, da própria peça recursal, dos laudos médicos contidos no evento 2816538 e da Nota Técnica Natjus 39433 (evento 2816548).

2
Art. 14. As unidades e centros credenciados para prestar serviços assistenciais de alta complexidade em oncologia deverão submeter-se à regulação, fiscalização, controle e avaliação do Gestor estadual e municipal, conforme as atribuições estabelecidas nas respectivas condições de gestão.

Art 15. As Unidades e os Centros de Assistência e os Centros de Referência que não mantiverem o cumprimento do disposto nesta Portaria serão desabilitados pela SAS.

PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares, após ouvir atentamente o posicionamento divergente norteado pelo eminente Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza, solicitei o retorno dos autos para me debruçar com acuidade sobre as questões ventiladas e sobre a matéria posta sob o crivo desta Segunda Câmara Cível.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARINETE BORGE LEITE MONTEIRO
,

contra a r. sentença do evento 2816574, proferida pelo d. magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, julgou improcedente o pedido autoral, na forma do artigo 487, inciso I do CPC e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 3º e 8º do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade das verbas de sucumbência, em razão de a parte litigar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

De início, proferi voto de relatoria no sentido de suscitar preliminar de ofício para cassar a sentença recorrida em razão da incompetência do Juízo, reconhecendo a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e, via de consequência, a competência da Justiça Federal para o processamento do feito.

Nesse sentido, fui acompanhado pelo douto Desembargador Raphael Americano Câmara.

Na sequência, o eminente Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza proferiu voto divergente, no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência do juízo, destacando que

“
a presença da União no polo passivo das ações que buscam o fornecimento de medicamento só se faz imprescindível quando o fármaco solicitado não contar com registro na Anvisa
”.

Em que pesem os argumentos lançados pelo preclaro Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza, mantenho meu posicionamento conforme outrora explanado.

Consoante explicitei perante este colegiado, nos casos de pedidos de medicamentos oncológicos não padronizados, com ou sem registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a União deverá, obrigatoriamente, compor o polo passivo da demanda, pois, embora os entes da federação sejam solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme definido pelo STF no julgamento do Tema 793, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse contexto, para que seja direcionado o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e mesmo determinado o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o ente competente deve integrar o polo passivo da demanda, pois, nos termos do art. 506, do CPC, a sentença somente faz coisa julgada em relação às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro.

À vista dessas considerações, em especial da orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, é de rigor a inclusão da União no polo passivo da demanda de origem e, como cediço, a competência para julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência e as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral, é da Justiça Federal.

Nesse mesmo sentido, recentemente, por maioria, já decidiu este egrégio Colegiado, nos autos do agravo de instrumento nº 5007235-02.2021.8.08.0000, desta relatoria, com voto médio do Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Jr. no sentido de acolher a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, determinando, contudo, a manutenção da tutela de urgência até ulterior decisão da Justiça Federal (art. 64, §4º, do CPC).

Ressalto, por oportuno, que no presente caso jamais foi concedida a tutela de urgência pleiteada na origem, e que a sentença foi de improcedência.

Destarte, com a devida
venia
aos que pensam de modo diverso,
permaneço com o posicionamento que externei quando da primeira sessão de julgamento
no sentido de
suscit
ar
preliminar de ofício
para cassar a sentença recorrida em razão da incompetência do Juízo, reconhecendo a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e, via de consequência, a competência da Justiça Federal para o processamento do feito.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares, pertinente rememorar que, inicialmente, suscitei preliminar de ofício, para cassar a sentença recorrida em razão da incompetência do Juízo, reconhecendo a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e, via de consequência, a competência da Justiça Federal para o processamento do feito.

Nesse sentido, em um primeiro momento, fui acompanhado pelo douto Desembargador Raphael Americano Câmara.

Na sequência, o exímio Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza proferiu voto divergente, no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência do juízo, destacando que

“
a presença da União no polo passivo das ações que buscam o fornecimento de medicamento só se faz imprescindível quando o fármaco solicitado não contar com registro na Anvisa
”.

Após ouvir atentamente o posicionamento divergente norteado pelo eminente Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza, solicitei o retorno dos autos, momento em que, apesar das relevantes considerações feitas no voto divergente, mantive o posicionamento de suscitar a preliminar de ofício.

Em seguida, o insigne Desembargador Samuel Meira Brasil Junior proferiu voto acompanhando a relatoria.

A eminente Desembargadora Substituta, Ana Cláudia Rodrigues de Faria, por sua vez, acompanhou a divergência com base em outros fundamentos.

Ato contínuo, o culto Desembargador Raphael Americano Câmara pediu vista dos autos e reformulou o voto anterior, de modo que passou a acompanhar a divergência, pelos mesmos fundamentos da exímia Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, formando-se, assim, maioria pela rejeição da preliminar, vindo os autos conclusos para a análise do mérito.

Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, na qual a autora afirma que é acometida com carcinoma neuroendócrino, um câncer, e que em razão da enfermidade, lhe foi prescrito o uso do medicamento Sandostatin Lar 30mg.

A prescrição do medicamento pleiteado encontra-se em um único laudo, datado de 21.06.2021, à fl. 12 do evento 2816538, subscrita por profissional cadastrado no quadro de médicos da Fundação Beneficente Rio Doce, onde a autora sustenta realizar seu tratamento.

Conquanto entenda a relevância do pedido contido na exordial da lide originária, tenho firme compreensão de que, nos casos que envolvem matéria de saúde, não basta que o julgador acolha de maneira míope a simples referência ao art. 196 da CF e defira todo e qualquer pedido em matéria de política pública relacionada à saúde. Incumbe ao Poder Judiciário, instado a se pronunciar sobre o caso concreto, orientar o jurisdicionado para endereçar a demanda, com adequação e utilidade, à esfera do Poder Público que em tese tenha a atribuição normativa de atendê-la, de modo a colaborar com a eficiência da prestação do serviço e, especialmente nos casos de fornecimento de medicamentos, verificar a comprovação da necessidade e indispensabilidade do fármaco, em particular quando se trata de medicamento não-padronizado e de alto custo, como no caso concreto
1
.

Nesse sentido, destaco que o funcionamento da assistência oncológica possui sistemática própria. Os medicamentos de tratamento do câncer são fornecidos pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON, cabendo ao Ministério da Saúde o repasse dos recursos para o custeio dos procedimentos. Não se enquadram tais medicamentos, assim, nos programas de dispensação de medicamentos básicos, estratégicos ou excepcionais, sendo fornecidos diretamente pelo estabelecimento de saúde.

É de se notar que o cadastramento CACON ou UNACON se dá com o preenchimento de determinadas características, todas fiscalizadas pelo Poder Público (art. 14 e 15
2
, da PORTARIA Nº 741/2005 do Ministério da Saúde – Secretária de Atenção a Saúde) que os remunera, por autorização de procedimento de alta complexidade – APAC, pelo serviço prestado por hospitais públicos ou particulares. Tais instituições, ao se candidatarem e obterem o credenciamento, assumem para si responsabilidades próprias, advindas da delegação do serviço.

Nos autos em apreço, consta a informação (fl. 13 do evento 2816538) de que o valor do medicamento solicitado extrapola o limite repassado para as UNACONS e CACONS, sendo recomendada a solicitação diretamente à Secretaria da Saúde do Estado do Espírito Santo, mas não houve demonstração de que a solicitação teria sido efetivada e negada.

Saliento que o mesmo documento informa, genericamente, que “não há outra alternativa terapêutica eficaz que possa ser coberta pela tabela do SUS”, mas não explicita, de forma técnica e fundamentada, o porquê de tal afirmação, com indicação dos tratamentos pelos quais a autora já passou e a ineficácia dos medicamentos padronizados.

Por outro lado, a conclusão da Nota Técnica NatJus nº 39433 (evento 2816548) foi desfavorável ao fornecimento do fármaco, vejamos:

CONSIDERANDO o diagnóstico de tumor neuroendócrino gastrointestinal, conforme dados clínicos acostados ao processo.

CONSIDERANDO a disponibilidade do acetato de lanreotida no SUS na lista RENAME 2018.

CONSIDERANDO que a avaliação da CONITEC existente confirma a eficácia da droga e apenas foi desfavorável à criação de código próprio para ela.

CONSIDERANDO a evidência em literatura médico-científica favorável à ação benéfica da lanreotida ou octreotida em casos análogos, sem haver evidência clara de superioridade de uma formulação sobre a outra.

CONSIDERANDO a ausência de justificativas da escolha do octreotide LAR sobre o octreotide de ação curta ou lanreotida, disponíveis no SUS.

CONCLUI-SE que não há elementos técnicos para sustentar a indicação de octreotide LAR para o presente caso. Seria preferível o uso da lanreotida, droga disponível no SUS, em regime de urgência. [...]

Nesse contexto, cumpre destacar que não passou despercebido por este relator que a parte pleiteou produção de prova pericial, na origem (evento 2816573), contudo, tal meio de prova não era adequado ao fim que buscava, afinal a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia de substituição por outro padronizado depende apenas da demonstração, documental, de que a autora se submeteu aos tratamentos disponibilizados e não obteve a melhora esperada em seu quadro de saúde.

Registro que não se está a negar que seja sensível a situação de saúde da beneficiária da medida, tampouco se está a contestar a adequação do tratamento prescrito pelo profissional envolvido na elaboração dos documentos que instruem o pedido. Contudo, diante do alto valor do tratamento a ser custeado pela sociedade, deve-se analisar com esmero a questão, tendo-se em conta, de um lado a necessidade/utilidade do tratamento buscado e de outro a regulamentação do tema, considerada a notória limitação dos recursos públicos, que devem atender a todos aqueles que, porventura, venham buscar os serviços de saúde.

É de se lembrar que a existência de remédios gratuitos fornecidos pelo Poder Público para a patologia da autora devem ser priorizados, não sendo devido impor ao
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e ao
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
o custeio de medicação não padronizada quando não demonstrada a inadequação dos fármacos disponibilizados pela rede pública de saúde. A aprovação de determinado medicamento pela ANVISA, não significa sua padronização para disponibilização gratuita e universal aos pacientes, mas somente que ele poderá ser adquirido mediante pagamento no comércio varejista, devido ao preenchimento dos requisitos mínimos que o credenciam ao uso humano.

Nesse contexto, tenho que a não demonstração de que os remédios gratuitos fornecidos pelo Poder Público são impróprios para o tratamento da doença, é circunstância que impede a imposição aos demandados do custeio da medicação não padronizada de alto custo.

Impende destacar que encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal o entendimento de que o ente federativo somente deve ser obrigado a conceder medicamento não padronizado quando for demonstrado cabalmente sua indispensabilidade para a saúde do paciente, bem como mediante a evidência de que as medicações oferecidas pela rede pública de saúde não são suficientes para o êxito do tratamento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE HUMANA. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TUTELA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DO FÁRMACO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PROVIDO. 1) O caráter fundamental do direito à saúde e o dever impostergável do Poder Público de garantir o acesso a tratamentos médicos a todos que deles necessitem, conforme previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, tornam legítima a postulação de medicamento não contemplado entre aqueles fornecidos pelo SUS.
2) A concessão deve pressupor indispensabilidade, ou seja, a ineficácia dos medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS, caso contrário, o atendimento de demandas individuais colocaria em risco todo o sistema público de saúde.
3) No caso, não restou comprovado minimamente que o medicamento pleiteado é indispensável, isto é, não pode ser substituído pelos fármacos disponibilizados pela rede pública sem prejuízo do tratamento do paciente. 4) Recurso provido.(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 014170073283, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE NAS LISTAS OFICIAIS DO SUS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DO FÁRMACO. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INEFICÁCIA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] II. A obrigação de fornecimentos de medicamentos é objeto de amplo debate tanto no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, ganhando contornos mais relevantes com a afetação dos Recursos Extraordinários n° 566471 e n° 657718 ao Regime de Repercussão Geral, quanto no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja Primeira Secção, recentemente, proferiu julgamento do REsp n° 1657156, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos Tema 106.
III. Indispensável observância de três critérios específicos: incapacidade financeira do postulante, existência de registro na Anvisa, e prescrição pelo médico que assiste o paciente, fundamentando sobre a necessidade do medicamento indicado, bem como, a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde. IV. Inexistência de laudo médico fundamentando acerca da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento da doença que acomete o paciente.
V. Não foram atendidos integralmente os parâmetros estabelecidos na orientação firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. VI. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189001115, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

Nessa linha de entendimento, na I Jornada de Direito da Saúde do colendo Conselho Nacional de Justiça foi editado o enunciado nº 14, o qual dispõe que: “
Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constantes das políticas públicas do Sistema Único de Saúde
”.

Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou que:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
3

Nesse contexto, a existência de remédios gratuitos fornecidos pelo SUS para a patologia da autora devem ser priorizados, não sendo devido impor aos recorridos o custeio de medicação não padronizada quando não demonstrada a inadequação dos fármacos disponibilizados pela rede pública de saúde.

Pelo exposto,
CONHE
ÇO
do recurso interposto por
MARINETE BORGE LEITE MONTEIRO
e, no mérito,
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

1
Informação extraída da petição inicial, da própria peça recursal, dos laudos médicos contidos no evento 2816538 e da Nota Técnica Natjus 39433 (evento 2816548).

2
Art. 14. As unidades e centros credenciados para prestar serviços assistenciais de alta complexidade em oncologia deverão submeter-se à regulação, fiscalização, controle e avaliação do Gestor estadual e municipal, conforme as atribuições estabelecidas nas respectivas condições de gestão.

Art 15. As Unidades e os Centros de Assistência e os Centros de Referência que não mantiverem o cumprimento do disposto nesta Portaria serão desabilitados pela SAS.

3
REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
PRELIMINAR
SUSCITADA
DE OFÍCIO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –

REJEITADA – MÉRITO –
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
ONCOLÓGICO
NÃO PADRONIZADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Preliminar suscitada de ofício: litisconsórcio passivo necessário e incompetência da Justiça Estadual: Recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da apreciação do Incidente de Assunção de Competência n. 14, no Conflito de Competência n. 187.276/RS, afetou a matéria alusiva à inclusão ou não da União no polo passivo das ações que versem sobre fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não padronizado nas políticas públicas, oportunidade em que estabeleceu que “o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator”. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: Nos autos em apreço, consta a informação de que o valor do medicamento solicitado extrapola o limite repassado para as UNACONS e CACONS, sendo recomendada a solicitação diretamente à Secretaria da Saúde do Estado do Espírito Santo, mas não houve demonstração de que a solicitação teria sido efetivada e negada. O mesmo documento informa, genericamente, que “não há outra alternativa terapêutica eficaz que possa ser coberta pela tabela do SUS”, mas não explicita, de forma técnica e fundamentada, o porquê de tal afirmação, com indicação dos tratamentos pelos quais a autora já passou e a ineficácia dos medicamentos padronizados. Por outro lado, a conclusão da Nota Técnica NatJus nº 39433 (evento 2816548) foi desfavorável ao fornecimento do fármaco.

3.
Encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal o entendimento de que o ente federativo somente deve ser obrigado a conceder medicamento não padronizado quando for demonstrado cabalmente sua indispensabilidade para a saúde do paciente, bem como mediante a evidência de que as medicações oferecidas pela rede pública de saúde não são suficientes para o êxito do tratamento. Precedentes.

4.
Nessa linha de entendimento, na I Jornada de Direito da Saúde do colendo Conselho Nacional de Justiça foi editado o enunciado nº 14, o qual dispõe que: “Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constantes das políticas públicas do Sistema Único de Saúde”.

5.
Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria, rejeitar a preliminar suscitada de ofício de litisconsórcio passivo necessário e incompetência da Justiça Estadual, e, no mérito, à unanimidade, negar provimento ao recurso.